Tribunal: TJPA
Processo: 0814101-24.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814101-24.2023.8.14.0006

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DE OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que confirmou a tutela antecipada para o custeio de tratamento médico, pleiteado em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, visando assegurar atendimento à paciente. O Município sustenta a necessidade de exclusão da multa coercitiva imposta e a perda do objeto, sob alegação de cumprimento da obrigação, bem como a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se, ao ser cumprida a obrigação de fornecimento do tratamento, houve perda de objeto na demanda; (ii) examinar a legitimidade da aplicação de multa diária coercitiva à Fazenda Pública; e (iii) definir a responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao fornecimento de tratamento de saúde e direcionar o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade solidária dos entes federados para garantir o direito à saúde, conforme o art. 196, da Constituição Federal, e o Tema 793, do STF, permite que qualquer deles possa ser demandado para assegurar o cumprimento do dever de assistência à saúde.
4. A concessão de multa coercitiva contra entes públicos, ainda que excepcional, visa garantir o cumprimento efetivo da ordem judicial, não se caracterizando como sanção, mas como medida cominatória essencial ao direito à saúde.
5. O cumprimento provisório da medida liminar não extingue a necessidade de julgamento de mérito para assegurar a continuidade do tratamento, inexistindo perda de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Ananindeua, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A peça inicial objetivava compelir o Município de Ananindeua e o Estado do Pará a fornecer o tratamento médico necessário à paciente Diene Cristine Oliveira Vieira, considerando que ambos os entes têm responsabilidade solidária sobre a prestação dos serviços de saúde conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal.

O Juízo de 1º Grau deferiu tutela antecipada, ordenando a realização do procedimento requerido, e posteriormente, em sentença, confirmou a obrigação dos réus em custear o tratamento, seja na rede pública, seja na rede privada, caso necessário.

O ente municipal interpôs recurso de Apelação Cível, sustentando que a competência para cumprimento da obrigação deve ser direcionada, com fundamento no Tema 793, do STF. Pleiteia pelo afastamento da multa diária, diante da inaplicabilidade de multas coercitivas aos entes públicos e, ainda, aduz a ocorrência da perda do objeto pelo cumprimento da medida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O recurso manejado pelo Município de Ananindeua se fundamenta, em síntese, na alegação de que, uma vez atendida a ordem judicial com a disponibilização do tratamento requerido, haveria perda do objeto da demanda. Ademais, sustenta a inaplicabilidade de multa diária coercitiva à Fazenda Pública, buscando a exclusão desta com fundamento na impossibilidade de sua incidência sobre entes públicos. Aponta, também, o Tema 793, do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece a competência de direcionamento das obrigações de saúde pública.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

Nesse sentido, é relevante destacar a responsabilidade do ente municipal com a fazenda estadual e União, conforme jurisprudência a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ACÓRDÃO PARADIGMA: RE 855.178/SE, REL. MIN.LUIZ FUX, DJE 16.3.2015 (TEMA 793).
AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Conforme o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente (RE 855.178/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16.3.2015). 3. Na mesma linha, esta egrégia Corte Superior firmou entendimento de que a União como os Estados e os Municípios podem, isoladamente, figurar no polo passivo da demanda, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar
(AgRg no AREsp. 350.065/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.11.2014; AgRg no REsp. 1.297.893/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 5.8.2013). 4. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1286959/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 03/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE LITIGAR CONTRA QUALQUER UM DOS OBRIGADOS. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. ENTREGA DE COISA CERTA. DEMANDA CONTRA O ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃO VENTILADA NO RESP.ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I -Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde. III -Não se trata de litisconsórcio passivo necessário, podendo a parte intentar a demanda contra qualquer um dos entes federativos (solidariamente passivos) para responder pela totalidade da dívida; a faculdade do autor-credor de litigar com qualquer um dos co-obrigados é decorrência legítima da solidariedade passiva. (...) V -A ação que visa o fornecimento de medicamento proposta apenas contra um dos entes públicos solidários, no caso o Estado do Piauí, deve ser processada perante o Juízo Estadual, uma vez que ausente as hipóteses do art. 109, I, da Constituição da República diante da ausência da inclusão da União no polo passivo da demanda.
VI -O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ. VII -A tese relativa à impossibilidade de fornecimento de medicamento fora da Portaria do ministério da saúde foi apresentada apenas quando da interposição do agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal. VIII -O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisãorecorrida. IV -Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1617502/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Deste modo, não merece prosperar a alegação de que a responsabilidade deve ser atribuída de modo exclusivo a um determinado ente, conforme o entendimento pacificado no Tema 793. Leia-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -OBRIGAÇÃO DE FAZER -FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR -PREGOMIN PEPTIOU ALFARÉ -
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR -REJEIÇÃO -
MATÉRIA AFETA À VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE -COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM-AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92 NÃO CONFIGURADA. -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados", podendo o pólo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles,de forma conjunta ou isolada (Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, submetido à sistemática da Repercussão Geral
. Rel. Min. Luiz Fux, Publicação no DJe: 16/03/2015).-É competente o Juízo da Vara da Infância e Juventude para conhecer e processar a demanda que tenha por objeto a proteção de direito à saúde afeto à criança e ao adolescente. -Demonstrada a necessidade ao medicamento e a resistência do Ente Público em fornecê-lo, bem como comprovada a ausência de condições financeiras em adquiri-lo, não há que se faltar em falta de interesse de agir daquele que busca a prestação da tutela jurisdicional, mediante o ajuizamento de ação própria. -Em se tratando de fornecimento de medicamentos/insumos e/ou procedimentos cirúrgicos urgentes, a jurisprudência admite a relativização da norma legal disposta no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, até porque o alcance da tutela de urgência somente por ocasião do julgamento da demanda, para muitos, poderia implicar na própria perda do seu objeto. (TJ-MG -AI: 10144150059570001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 16/06/2016, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2016)

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discrionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Vejamos a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE

- TRATAMENTO MÉDICO - ART. 196 DA CR/88 - MÍNIMO EXISTENCIAL E CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL
- FORNECIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em sendo Indissociável do direito à vida,
Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo atender às necessidades individuais do cidadão, de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços possíveis para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento.
- Deve ser mantida a sentença que impõe ao ente público o fornecimento de medicamento à parte que comprova a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio (TJMG. AC 10362130003266001 MG. Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Luís Carlos Gambogi. Publicação: 03/06/2015).”

Ademais, registro que a Secretaria de Estado de Saúde recebe repasses financeiros para proceder ao custeio de procedimentos de alta complexidade.

Assim tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO. IMPLANTE COCLEAR POLITEC. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF. PROCEDIMENTO INTEGRANTE DAS POLÍTICAS DE TRATAMENTO DO SUS. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO E VERBAS ESCASSAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO ÀS FINANÇAS DO ESTADO. PARTE AURORA ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE.\n1. O Estado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. O STF, no RE 855.178, ao julgar o Tema 793, estabeleceu a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. A tese, portanto, reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos.\n2. No caso, o procedimento de Implante Coclear Politec é previsto nas políticas públicas do SUS, através da Portaria nº 18, de 10 de junho de 2014, bem como da Portaria nº 2.848, de 06 de novembro de 2007, ambas do Ministério da Saúde. Inclusive, consta nos autos informação de que o procedimento é fornecido pelo SUS, não havendo assim dúvida da responsabilidade do recorrente no fornecimento do tratamento.\n3. A parte autora postula o fornecimento do procedimento Implante Coclear Politec para tratamento da patologia de perda de audição bilateral neuro-sensorial (CID H90.3). A imprescindibilidade do procedimento foi devidamente atestada no laudo médico anexado à inicial, bem como em perícia realizada. Nesse compasso, comprovada a necessidade do tratamento e havendo sua incorporação na política de tratamento do SUS, é devida a condenação dos entes públicos ao fornecimento do procedimento, inexistindo, desta forma, quaisquer motivos a afastar o direito da autora, de modo que é caso de desprovimento do apelo.\n4. O elevado custo e questões orçamentárias não podem ser obstáculo à concretização do direito fundamental, mormente quando a parte autora é economicamente hipossuficiente (representante é autônoma, percebendo menos de um salário-mínimo por mês) e o procedimento já integra a lista de dispensação pelo SUS.\nAPELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50001782120158210051 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 19/08/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2021)

SAÚDE. CIRURGIA PARA IMPLANTE CONCLEAR. AGRAVADO, ADOLESCENTE DE 17 ANOS, ACOMETIDO, DESDE O NASCIMENTO, DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA. AÇÃO POSTULANDO O CUSTEIO DA VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO PAULO. PARECER TÉCNICO DO NAT INFORMANDO QUE O PROCEDIMENTO É REALIZADO NO RJ PELO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA, DETERMINANDO QUE O ESTADO ENCAMINHE O AGRAVADO PARA IMPLANTE NO REFERIDO HOSPITAL. DECISÃO QUE NÃO MERECE CENSURA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00469017020138190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 6 VARA FAZ PUBLICA, Relator: FLAVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 03/09/2013, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2013)

Quanto ao argumento de perda de objeto pelo cumprimento da obrigação judicial, ressalta-se que a concretização do direito após a prolação de decisão judicial não extingue o objeto da demanda, tampouco retira o interesse processual na manutenção da obrigação imposta.

A execução da medida apenas demonstra o cumprimento da decisão judicial em caráter específico, mas não elimina a necessidade de que esta se consolide em título executivo. Ainda que atendido o pleito originário, o provimento jurisdicional deve subsistir, assegurando que a obrigação permaneça exequível e preservando o direito da parte beneficiada contra eventuais descontinuidades no fornecimento do tratamento.

Portanto, a tese de esvaziamento do objeto por parte do Apelante, não se faz cabível ante a presente demanda, visto que a sentença foi proferida a fim de confirmar a medida liminar concedida.

Ressalto que a jurisprudência dos tribunais superiores tem sido firme ao afirmar que o cumprimento parcial de medidas emergenciais em ações que visam a garantir o direito à saúde não resulta em perda de objeto da ação. O direito à saúde é um dever estatal contínuo, que se estende a todas as fases necessárias do tratamento. Nesse sentido, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é clara ao assegurar que o fornecimento de tratamentos médicos e medicamentos não se esgota com uma simples internação ou procedimento inicial, mas deve ser garantido enquanto houver necessidade clínica para tanto.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria em análise nos seguintes termos:

"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Deste modo, não ocorre a perda do objeto em decorrência de cumprimento de decisão antecipatória. A decisão que concede a antecipação de tutela se trata de decisão provisória, necessitando de posterior confirmação jurisdicional que a torne definitiva.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NECESSÁRIO AO MENOR MANOEL WILLIS PORTO SILVA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA.

1-

O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento. (...)”

(TJ/PA, processo nº

0801862-16.2017.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran – julgamento em 07/10/19)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA. TRANSFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA PNEUMONIA. PRELIMINARES. DA PERDA DE OBJETO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. DA FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO. VEDADA A PENALIDADE DO GESTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em perda do objeto da ação devido ao cumprimento da liminar deferida pelo juízo de piso, uma vez que se trata de uma tutela provisória, passível de deferimento ou indeferimento posterior, quando julgado o mérito da demanda.
(...)

(TJ/PA, processo nº
0032082-39.2013.814.0301, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Diracy Nunes Alves – julgamento em 08/04/19)

No que diz respeito à alegação de inaplicabilidade de multa diária à Fazenda Pública, verifica-se que, em matéria de direitos fundamentais, como o direito à saúde, a aplicação de multa diária, ainda que à Fazenda Pública, constitui meio legítimo de coerção para assegurar a concretização de direitos constitucionalmente tutelados.

Ademais, a aplicação de
astreintes
visa assegurar a observância das ordens judiciais emanadas no curso do processo, conferindo efetividade às decisões que impõem obrigações de fazer ou não fazer.

A multa coercitiva não se reveste de caráter sancionatório, mas tem natureza eminentemente cominatória, cujo objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão pela qual, sendo inerte o comportamento do ente público, a sua imposição se justifica e persiste no ordenamento jurídico como meio idôneo e necessário de assegurar a tutela dos direitos fundamentais, em especial na esfera da saúde pública.

No presente caso, a decisão do Juízo de 1º Grau que impôs multa diária em caso de descumprimento da obrigação revela-se adequada e proporcional, tendo em vista a necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/12/2024